Tribunal: TJBA
Processo: 0014485-56.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0014485-56.2001.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES MELO MARTINEZ e outros Advogado(s): SYLVIO QUADROS MERCES APELADO: TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESTADO DE MISERABILIDADE. LEI Nº 1.060/50. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DOS REQUERENTES. RENDA FAMILIAR SUFICIENTE PARA ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM BAIRRO NOBRE. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 809.999-8/01, em que figuram como apelantes MARIA DE LOURDES MELO MARTINEZ e MANOEL MARTINEZ ADAN e como apelado TRADIÇÃO S/A - CRÉDITO IMOBILIÁRIO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.